Tribunal: TJSP
Processo: 1531745-45.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – TRATA-SE DE TENTATIVA DE FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, POR ACUSADO QUE ESTAVA NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E OSTENTA LONGA BIOGRAFIA CRIMINAL – O ELEVADO GRAU DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – TRATA-SE DE TENTATIVA DE FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, POR ACUSADO QUE ESTAVA NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E OSTENTA LONGA BIOGRAFIA CRIMINAL – O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA AFASTA A APLICAÇÃO DA "BAGATELA" – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE – REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO – REDUÇÃO MÍNIMA PELO "CONATUS", POIS A CONDUTA MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.